Tribunal: TJES
Processo: 5022778-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022778-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO EDSON DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022778-95.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
SEBASTIAO EDSON DE ALMEIDA
, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMERCIANTE. FABRICANTE. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ENUNCIADO 11 TJES. ENUNCIADO 32 TJES.

I – CASO EM EXAME

1- Recursos Inominados interpostos em face de sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor adquiriu aparelho celular que apresentou falhas técnicas recorrentes e não teve o vício sanado no prazo legal de 30 dias. A sentença condenou as requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago (R$ 1.399,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). A requerida Telefônica Brasil S.A. busca a exclusão de sua responsabilidade por ser apenas a revendedora, enquanto o autor pleiteia a majoração do "quantum" indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Definir se há responsabilidade solidária do comerciante (Telefônica Brasil S.A.) por vício de fabricação do produto.

3 - Verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor (artigos 7º, parágrafo único, e 18), todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto.

5 - O comerciante responde juntamente com o fabricante perante o consumidor. Quanto ao valor da indenização extrapatrimonial, deve prevalecer o montante de R$ 2.000,00, pois condizente com o transtorno suportado pela privação de uso de bem essencial. Nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, a revisão do dano moral em sede recursal só é admitida quando o valor for exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
7. O comerciante e o fabricante respondem de forma solidária por vícios em produtos duráveis não sanados no prazo legal. 8. A indenização por danos morais fixada em patamar razoável e proporcional aos transtornos do consumidor não comporta revisão em sede de recurso inominado, salvo flagrante excesso ou irrisoriedade

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
SEBASTIÃO EDSON DE ALMEIDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
e
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
, na qual a parte autora alega ter adquirido um aparelho celular que apresentou vícios de qualidade dentro do prazo de garantia. Sustenta que o produto não foi reparado ou substituído no prazo legal de 30 dias, frustrando a legítima expectativa de uso do bem essencial.

A sentença proferida (ID 17900450) julgou
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas a restituir ao autor o valor de R$ 1.399,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 17900456), pugnando pela exclusão de sua responsabilidade solidária, alegando que o vício é intrínseco de fabricação e que atuou apenas como revendedora.

A parte autora também interpôs Recurso Inominado (ID 17900451), buscando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

Quanto ao recurso da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, não assiste razão à recorrente. Tratando-se de vício do produto, a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, nos termos do art. 18 do CDC.

Assim, tanto o comerciante quanto o fabricante respondem perante o consumidor pela falha na prestação do serviço e pela demora em sanar o vício constatado, integrando ambos a cadeia de consumo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência correlata deste Egrégio Tribunal que reforça a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo em casos de falha na prestação de serviço

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. PRODUTO ENTREGUE QUE APRESENTA POSTERIOR DEFEITO . RECUSA DAS EMPRESAS DE SUBSTITUIR, CONSERTAR OU INDENIZAR O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da recusa de devolução de produto defeituoso adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade do Mercado Livre pela venda de produto defeituoso e recusa na resolução do vício do produto. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3. Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor quanto ao produto adquirido na plataforma de venda .
4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda e anúncio de produtos compõe a cadeia de empresas fornecedoras.
5 . Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.
Recusa indevida na solicitação do consumidor quanto ao produto viciado, que não foi sanado pela empresa. 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor
. 7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. T
ese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago por mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Recusa da empresa na solicitação de resolução do defeito do produto . Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: REsp 1426710/RS, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016; TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5003372-72.2021 .8.08.0021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível . Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator.: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023; TJ-SP - AC: 09746562020128260506 SP 0974656-20.2012.8 .26.0506, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 16/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50025189420248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Quanto ao recurso da parte
AUTORA
, no que tange ao valor fixado para o dano moral, o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo estabelece:

ENUNCIADO 32
– "A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado em sentença afigura-se razoável e proporcional, condizente com os transtornos suportados pela privação do uso do aparelho celular por período excessivo, sem que configure enriquecimento sem causa. Não se vislumbra valor irrisório que justifique a intervenção desta Turma Recursal para majoração.

Por fim, compulsando os autos, verifica-se que a requerida
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
apresentou petição (ID 17900462) comprovando o pagamento voluntário da condenação e requerendo a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo a sentença em sua integralidade pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 do TJES.

Considerando o pagamento voluntário efetuado pela requerida SAMSUNG (ID 17900462), declaro
SATISFEITA A OBRIGAÇÃO
, autorizando, desde já, o levantamento do valor depositado pela parte autora.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada um, observada a suspensão da exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça para o autor.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)